Tribunal: TJDFT
Processo: 0714230-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (SUSCITADO). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI HENRY BOREL (LEI N. 14.344/2022). COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA E DA CONDIÇÃO DA VÍTIMA. ARQUIVAMENTO DO CRIME CONTRA A ADOLESCENTE. MEDIDAS PROTETIVAS VIGENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, no âmbito de incidente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de adolescente vítima de violência doméstica e familiar, instituídas com fundamento na Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), cujo inquérito policial correlato foi parcialmente arquivado e redistribuído ao Juizado Especial Criminal para apuração do crime remanescente praticado contra adulto.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se o arquivamento parcial dos crimes praticados contra a adolescente e a redistribuição do inquérito policial remanescente ao Juizado Especial Criminal é suficiente para deslocar a competência para a gestão das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da adolescente.
III. Razões de decidir:
3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT atribui competência absoluta e exclusiva à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei n. 14.344/2022, em relação às crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. Trata-se de competência em razão da matéria e da condição da vítima, insuscetível de modificação por via indireta.
4. O arquivamento de crime praticado contra adolescente e a redistribuição do inquérito remanescente ao Juizado Especial Criminal não acarretam a transferência da competência para a gestão das medidas protetivas que permanecem vigentes. As medidas foram deferidas com fundamento na Lei Henry Borel e, enquanto vigentes, devem ser acompanhadas pelo juízo especializado que as instituiu.
5. Permitir que o Juizado Especial Criminal assuma a gestão de medidas protetivas fundamentadas na Lei Henry Borel subverteria a lógica do microssistema protetivo, fragmentaria a tutela judicial concedida à adolescente e esvaziaria a garantia de atendimento especializado que a Resolução no 1/2024 do TJDFT visou assegurar.
IV. Dispositivo:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente).